Tribunal: TCU
Processo: 044.400/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.400/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthony Rafael dos Santos (XXX.403.718-XX); Bruno Rafael de Oliveira dos Santos (XXX.048.368-XX); Demeples Emerson Ferreira Souza (XXX.865.398-XX); Emerson Pereira da Silva (XXX.113.248-XX); Igor Goncalo Costa dos Santos (XXX.784.538-XX); Jackson Alves Pereira da Silva (XXX.631.138-XX); Lucas dos Santos Bergamasco Rosa (XXX.987.748-XX); Murilo Cristiano Alves (XXX.519.018-XX); Rodrigo Ferreira Montalvao (XXX.068.488-XX); Vinicius Gustavo Fonseca Demaria (XXX.935.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.